Tribunal: STF
Processo: HC 204857
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.
1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro desta Corte. Precedentes.
2. O Supremo Tribunal Federal tem vários precedentes, no sentido de que “a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”.
3. Hipótese em que os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
4. Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, contra ato do Ministro relator da AP 1.044/DF, em tramitação neste Supremo Tribunal Federal (STF). 
    2. A parte impetrante, renovando os argumentos suscitados nos autos dos HCs 203.200, 203.879, 203.894, 204.207, 204.494 e 204.649 (entre outros), todos de minha relatoria, sustenta a ilegalidade da prisão cautelar do ora paciente. Prisão que se mostraria indevidamente mantida, tendo em vista que integralmente recolhido o valor fixado a título de fiança. Daí o pedido de concessão da ordem para a imediata revogação da custódia processual. 
    3. Em 30.07.2021, a Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, não verificou situação de urgência, nos termos do art. 14 c/c art. 13, VIII, do RISTF.
    4. Decido.
    5. O habeas corpus não pode ser conhecido.
    6. O STF firmou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 
    7. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, em Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.
    8. Tal como consignado pela Ministra Rosa Weber, ao negar seguimento aos HCs 204.661 e 204.662, impetrados em favor do ora paciente, com idêntica finalidade, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)...”
    9. De fora parte a inadequação da via eleita, não encontro nos autos situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator